Tribunal: TJPA
Processo: 0018134-08.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES ? PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ? PROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO: Assiste razão ao parquet quando as provas dos autos se mostram suficientes para subsidiar a condenação do recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fl. 50, o qual constatou que a droga apreendida em poder do apelado se trata de 14 (quatorze) petecas do entorpecente vulgarmente conhecida por ?cocaína?.Já a autoria do crime resta evidenciada pela narrativa de um dos policiais militares, o qual atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelado, tendo este narrado que encontraram na residência do recorrido, em cima da cama deste, a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos, sendo que segundo a narrativa da referida testemunha, o apelado assumiu a droga, e afirmou que estava embalando-a. Tal testemunha manteve em Juízo a mesma linha de raciocínio da versão prestada na fase policial (fl. 03 ? Autos Apensos). Ademais, em que pese o apelado tenha sido declarado revel nestes autos, a quando de seu interrogatório na fase inquisitiva, afirmou que estava em sua casa embalando as petecas de cocaína para venda, conforme se verifica à fl. 05 ? Autos Apensos.Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa do policial serve perfeitamente para subsidiar a condenação do apelado, por ser dotada de fé pública, pois este estava no exercício de sua função pública no momento da diligência policial, mormente em razão desta estar alinhada às demais provas dos autos.Insta salientar que se aplica ao presente caso a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), em razão da primariedade do recorrente e pelas circunstâncias do crime apuradas alhures.Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença desclassificatória, para CONDENAR o apelado FÁBIO RAMOS COSTA DOS SANTOS, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, em sendo todos os vetores neutros, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, fixar a pena-base do recorrido em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Em que pese tenha sido utilizada a confissão do apelado em fase inquisitiva para a fundamentação de sua condenação neste Órgão ad quem, deixa-se de proceder a atenuação da pena, em razão desta já se encontrar no mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.Presente a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), pelo que se minora a pena em 1/6 (um sexto), restando esta no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.Nessa esteira de raciocínio, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0018134-08.2014.8.14.0006
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
FÁBIO RAMOS COSTA DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES - PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL CONDENATÓRIO:
Assiste razão ao
parquet
quando as provas dos autos se mostram suficientes para subsidiar a condenação do recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fl. 50, o qual constatou que a droga apreendida em poder do apelado se trata de 14 (quatorze) petecas do entorpecente vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa de um dos policiais militares, o qual atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelado, tendo este narrado que encontraram na residência do recorrido, em cima da cama deste, a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos, sendo que segundo a narrativa da referida testemunha, o apelado assumiu a droga, e afirmou que estava embalando-a. Tal testemunha manteve em Juízo a mesma linha de raciocínio da versão prestada na fase policial (fl. 03 - Autos Apensos).

Ademais, em que pese o apelado tenha sido declarado revel nestes autos, a quando de seu interrogatório na fase inquisitiva, afirmou que estava em sua casa embalando as petecas de cocaína para venda, conforme se verifica à fl. 05 - Autos Apensos.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa do policial serve perfeitamente para subsidiar a condenação do apelado, por ser dotada de fé pública, pois este estava no exercício de sua função pública no momento da diligência policial, mormente em razão desta estar alinhada às demais provas dos autos.

Insta salientar que se aplica ao presente caso a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), em razão da primariedade do recorrente e pelas circunstâncias do crime apuradas alhures.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença desclassificatória, para
CONDENAR
o apelado
FÁBIO RAMOS COSTA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, em sendo todos os vetores neutros, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, fixar a pena-base do recorrido em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Em que pese tenha sido utilizada a confissão do apelado em fase inquisitiva para a fundamentação de sua condenação neste Órgão
ad quem
, deixa-se de proceder a atenuação da pena, em razão desta já se encontrar no mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), pelo que se minora a pena em 1/6 (um sexto), restando esta no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0018134-08.2014.8.14.0006
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
FÁBIO RAMOS COSTA DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que desclassificou o delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, imputado ao apelado, para o previsto no art. 28, da mesma lei, e em razão da desclassificação decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 20:30 horas, o ora denunciado, foi flagrado por policiais militares na prática de tráfico de drogas.

O flagrante se deu quando os policiais militares que estavam em ronda, receberam uma denúncia de tráfico de drogas na Alameda U, Esquina com a Pass. São José, Loteamento Açaizal, nº 158, bairro Jaderlândia, neste município, e quando chegaram no local, depararam-se com o ora denunciado, o qual portava a quantidade de 14 (quatorze) petecas confeccionada em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada, pesando 6,40 g¿
. (sic fl. 60)

A denúncia fora recebida em 12/02/2015. (fl. 16)

À fl. 48 foi decretada a revelia do apelante.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 60/63)

Inconformado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (fl. 64), com razões recursais às fls. 66/72.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são suficientemente robustas no sentido da condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, pelo que requer a reforma da sentença desclassificatória.

Às fls. 77/81,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa do recorrido pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 83)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para que seja o apelado condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06. (fls. 87/95)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO CONDENATÓRIO

Assiste razão ao
parquet
quando as provas dos autos se mostram suficientes para subsidiar a condenação do recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fl. 50, o qual constatou que a droga apreendida em poder do apelado se trata de 14 (quatorze) petecas do entorpecente vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa de um dos policiais militares, o qual atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelado, tendo este narrado que encontraram na residência do recorrido, em cima da cama deste, a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos, sendo que segundo a narrativa da referida testemunha, o apelado assumiu a droga, e afirmou que estava embalando-a. Tal testemunha manteve em Juízo a mesma linha de raciocínio da versão prestada na fase policial (fl. 03 - Autos Apensos).

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da testemunha em Juízo:
ORLANDO PEREIRA MACHADO NETO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 47)
: (...) Que é policial militar; que estavam atrás de uma motocicleta roubada quando passaram na frente da casa do acusado e viram uma movimentação estranha; que o portão do quintal estava aberto; que quando se aproximaram uma pessoa saiu correndo e pulou o muro; que ao realizarem busca no interior do imóvel foi encontrada a droga em cima da cama do acusado; que a droga estava embalada em saquinhos; que o acusado afirmou que estava apenas embalando a droga (...)

Ademais, em que pese o apelado tenha sido declarado revel nestes autos, a quando de seu interrogatório na fase inquisitiva, afirmou que estava em sua casa embalando as petecas de cocaína para venda, conforme se verifica à fl. 05 - Autos Apensos.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa do policial serve perfeitamente para subsidiar a condenação do apelado, por ser dotada de fé pública, pois este estava no exercício de sua função pública no momento da diligência policial, mormente em razão desta estar alinhada às demais provas dos autos.

Insta salientar que se aplica ao presente caso a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), em razão da primariedade do recorrente e pelas circunstâncias do crime apuradas alhures.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença desclassificatória, para
CONDENAR
o apelado
FÁBIO RAMOS COSTA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Passa-se nesse momento a análise da dosimetria da pena, em observância aos arts. 59 e 68, do CPB, bem como do art. 42, da Lei n. 11.343/06:
a)

culpabilidade
: o ato delitivo não extrapolou a reprovabilidade esperada para o tipo penal, logo, o vetor é
neutro
;
b)
antecedentes
:
o recorrente não ostenta maus antecedentes, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 59;
c)
conduta social
: inexistem nos autos informações que desabonem a conduta do apelante nos âmbitos social, laboral e familiar, logo,
neutro
o vetor;
d)
personalidade
: não existem nos autos elementos concretos de que o apelante tenha a personalidade desvirtuada, logo,
neutro
o vetor;
e)
motivos do crime
: não extrapolam os esperados para o tipo penal, pelo que valoro como
neutro
, o presente vetor;
f)
circunstâncias do crime
: não extrapolam o tipo penal, sobretudo em razão de o entorpecente estar guardado em um forro, e não à vista de qualquer pessoa, logo,
neutro
o vetor;
g)
consequências do crime
:
não extrapolam as esperadas para o tipo penal, logo,
neutras
;
h)
comportamento da vítima:

a vítima é toda a coletividade, pois o delito afeta diretamente a saúde pública, todavia, não tendo a vítima contribuído para o cometimento do delito, é situação que conduz à valoração
neutra
do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA;

No tocante ao art. 42, da Lei n. 11.343/06, verifica-se que a quantidade da droga não é de grande monta, e, em que pese a natureza da droga seja de extrema nocividade e alto poder viciante (pasta base de cocaína), tal situação será avaliada tão somente na fixação da fração da minorante relativa ao tráfico privilegiado a quando da terceira fase do processo dosimétrico, de forma a evitar o
bis in idem
.

Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, em sendo todos os vetores neutros, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, fixar a pena-base do recorrido em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Em que pese tenha sido utilizada a confissão do apelado em fase inquisitiva para a fundamentação de sua condenação neste Órgão
ad quem
, deixa-se de proceder a atenuação da pena, em razão desta já se encontrar no mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), pelo que se minora a pena em 1/6 (um sexto), restando esta no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
o apelado
FÁBIO RAMOS COSTA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena
concreta
e
definitiva
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator